Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708614-34.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO EDILSON DE PAIVA, ANTONIO GONCALVES NASCIMENTO, ARCHIMEDES GUIMARAES DE CASTRO, ANTONIO LOPES DE RESENDE, CARLOS ALBERTO NOLETO AIRES, ESPÓLIO DE CARLOS FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, CARLOS CASTRIOTO CORREA, ANTONIO JOSE MENDES SANTOS, ARAMIS CASSEMIRO CARDOSO, ESPÓLIO DE ANTONIO BATISTA URCINO D E S P A C H O Intimem-se os réus embargados para se manifestarem, no prazo legal, sobre os aclaratórios de ID 26183680, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator